Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007092-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DUALCEY CABRAL DAVID - CPF: 693.331.491-04 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1)
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. - NULIDADE –

SIMPLES MENÇÃO DE JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA.
2)
SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – UNIFICAÇÃO – PREVISÃO LEGAL DE CUMPRIMENTO PRIMEIRAMENTE DA PENA MAIS GRAVE – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – ADMISSÃO DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO QUANDO DA UNIFICAÇÃO – PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ.

A despeito da sucinta fundamentação, é possível extrair do
decisum
atacado o raciocínio lógico para o indeferimento do pedido defensivo, eis, que o Magistrado, colacionou julgado idêntico à matéria discutida, e, nos termos do que é orientado pelos Tribunais Superiores (matéria, inclusive, já pacificada), indeferindo o pedido da defesa e mantendo a unificação das penas a que foi, o agravante, condenado.

Se durante o curso da Execução Penal o Agravante é condenado às penas de detenção e de reclusão, ambas da mesma espécie, isto é, de natureza privativa de liberdade, em face do disposto no art. 111 da Lei n.o 7.210/84, está autorizada a soma das referidas reprimendas. Ademais, o sistema SEEU veio para auxiliar e uniformizar em âmbito nacional a elaboração dos cálculos penais, promovendo primeiramente a execução das penas de maior gravidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Dualcey Cabral David
, contra r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
– Juízo da Execução Penal, que nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001431-41.2004.8.11.0004, procedeu à
unificação das penas de reclusão e detenção
às quais foi condenado o agravante, submetendo-o ao regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
preliminarmente
, suscita a
nulidade
da decisão por ausência de fundamentação e,
no mérito
, afirma que não há como unificar as penas e que
, in casu
, deveria ser
executada, primeiro, a

pena de reclusão (mais grave) e depois a de detenção
(ID. 84951467 - Pág. 193).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 84951467 - Pág. 207).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado singular
manteve a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (ID. 84951467 - Pág. 203).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer por meio do qual opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue

(ID. 90500964):

“Sumário – Agravo em Execução Penal – Preliminar de nulidade da decisão agravada – Falta de fundamentação – Inocorrência – Decisão sucinta, porém, fundamentada, possibilitando o exercício recursal – Mérito - Pretensão de reforma da decisão agravada – Requer a suspensão da execução da pena de detenção – Impossibilidade – Inteligência do artigo 111, LEP – Deve haver a unificação ou soma das penas de reclusão e detenção para a fixação do regime prisional inicial e concessão de benefícios futuros – Penas de detenção e reclusão da mesma espécie – Precedentes do STJ e TJMT - Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
23 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021